Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-60.2018.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001516-60.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CASSIA CRISTINA JACINTO SIQUEIRA - CPF: 005.712.731-06 (APELANTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), DANIELLE GEROLIN RIBEIRO - CPF: 955.496.681-49 (APELANTE), ENNIO EDDER RODRIGUES BRANDAO - CPF: 779.948.331-87 (APELANTE), EVANDRO LADEIA TRETTEL - CPF: 955.614.391-20 (APELANTE), IVETE SANCHES RODRIGUES - CPF: 406.224.101-30 (APELANTE), JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS - CPF: 721.409.091-00 (APELANTE), JESIEL ERLEN DE SIQUEIRA - CPF: 945.103.421-87 (APELANTE), JOSE APARECIDO BELTRAME - CPF: 008.760.731-00 (APELANTE), JOSE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 211.490.461-04 (APELANTE), LINDOMAR GIMENES DA SILVA - CPF: 800.765.721-53 (APELANTE), MARCIO JOSE TRETTEL - CPF: 918.940.261-87 (APELANTE), MARTIDES DE SOUZA LOBO MALACO - CPF: 432.265.661-72 (APELANTE), MAURILIO DE ARAUJO - CPF: 344.547.137-15 (APELANTE), OLIVIO VERONEZ - CPF: 437.969.079-20 (APELANTE), PAULINO TADACHI SUZUKI - CPF: 359.908.059-34 (APELANTE), RENATA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 954.695.401-20 (APELANTE), ROSANE DENISE POLETTO - CPF: 433.519.720-91 (APELANTE), VAILTON FLORENCO DE SOUZA - CPF: 531.337.221-15 (APELANTE), VALMIR MARINHO DA SILVA - CPF: 805.360.851-53 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (APELADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL – LEI MUNICIPAL Nº. 127/2008 – DECRETOS NºS. 134/2017 E 2016/2017 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA – APELO PREJUDICADO.

Analisando em conjunto o artigo 3º,
caput
, com o artigo 5º, § 2º, da Lei Complementar nº. 127/2008, conclui-se que a apuração do valor do adicional de produtividade fiscal é mensal até o limite de 3.500 (três mil e quinhentas) cotas. Ou seja, para qualquer período, independentemente do servidor estar em gozo de férias, há limitação do adicional de produtividade em 3.500 (três mil e quinhentas) cotas.

Desse modo, não há nenhuma ilegalidade no Decreto nº. 206/2017, que alterou o artigo 1º do Decreto nº. 134/2017, uma vez que não alterou ou suprimiu qualquer benefício pecuniário dos servidores municipais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 1001516-60.2018.8.11.0055

APELANTES: CASSIA CRISTINA JACINTO SIQUEIRA E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado por Cassia Cristina Jacinto e outros contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator do Prefeito Municipal de Tangará da Serra, concedeu parcialmente a segurança, para tornar sem efeito o art. 1º do Decreto nº 134/2017, bem como da alteração dada pelo Decreto nº 206/2017, visto que incompatíveis com a legislação de regência da gratificação objeto do presente feito.

Em suas razões, os Apelantes sustentam que o Magistrado na fundamentação da sentença restringiu a quantidade de cotas excedentes a serem pagas nas férias e licenças, de modo que a sentença merece ser reformada nessa parte.

Assevera que, há praticamente 10 (dez) anos que essa tem sido a aplicação do § 2º do art. 5º da Lei Complementar n. 127, de 29 de fevereiro de 2008, evidenciando que o próprio raciocínio jurídico sempre foi aplicado para os pagamentos das cotas excedentes de todos os servidores fiscais.

Argumenta que, essa questão, deve ser considerada também sobre a ótica do princípio constitucional da segurança jurídica.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença na parte recorrida, na sua fundamentação, de modo a constar que o pagamento do adicional de produtividade fiscal seja de 20% (vinte por cento) sobre o saldo constante no banco de quotas no caso de férias regulamentares e licenças.

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 11574485).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020